Tribunal: TJMT
Processo: 1001758-73.2018.8.11.0037
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001758-73.2018.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDSON LUCAS DE SOUZA XAVIER - CPF: 045.970.471-07 (RECORRENTE), LUANA KLIMIUK - CPF: 011.356.131-84 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0005-54 (RECORRIDO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001758-73.2018.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste/MT

Recorrente(s):

UNIC Educacional LTDA

Recorrido(s):

Edson Lucas de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de fevereiro de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSOS INOMINADOS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. COMPROVAÇÃO DE QUE O ALUNO POSSUI BOLSA 100%. PLANILHA COM INFORMAÇÕES DA BOLSA JUNTADA NA DEFESA. COBRANÇA DE VALORES REMANESCENTES INDEVIDA. TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS INEXISTOSAS. IMPEDIMENTO DO ALUNO DE REMATRÍCULA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

1.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2. No presente caso, em que pese à instituição alegar que a bolsa de 30% não é somada com o financiamento de 70% referente ao FIES, e, por isso, foi realizada a cobrança da diferença do FIES objeto destes autos, verifico que tal alegação não merece prosperar, pois, pelos documentos juntados nos autos constato que as bolsas são cumulativas, totalizando uma bolsa de estudo na proporção de 100%, conforme extrato financeiro abaixo:

3. Desta forma, constato que a Reclamada não comprovou a legitimidade da dívida imputada ao Reclamante que era beneficiário de bolsa de estudo na proporção de 100%, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II do CPC.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para apreciar este recurso:
“A requerida induziu o requerente em erro, e criou legítima expectativa no consumidor de que seria contemplado com bolsa integral de 100%, pois desde 2014 o requerente recebe a bolsa integral, pois contratou o FIES no percentual de 70%, e o percentual de 30% restante seria abarcado pelo Bolsa Diretor ofertado pela da requerida. Id. Num. 12380356 - Pág. 5. Somente no ano de 2017/2 a requerida começou a cobrar o restante, ressalta-se que a requerida não nega a concessão da Bolsa Diretor, mas alegou que os 70% financiado é sobre o valor da semestralidade com desconto.
Não há provas que a informação foi repassada ao consumidor, e a requerida induziu o requerido em erro, sob a promessa que receberia o financiamento em 70% e que o percentual de 30% seria paralelo ao financiamento decorrente da Bolsa Diretor. Destaca-se que a requerida lida com milhares de contratos semelhantes, assim, não pode desincumbir de sua responsabilidade imputando seu erro ao autor. O consumidor possui o direito de receber informações claras e precisas, havendo divergência, as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. (Art. 47, CDC). O extrato financeiro do aluno (id. n°12380455) comprova que com o desconto as mensalidades estavam sendo quitadas em 100%, assim as cobranças denominadas de Serviços Educacionais FIES não podem ser imputadas ao Requerente, diante do erro da requerida em não informar corretamente o valor da mensalidade/semestralidade com desconto ao FIES
. O CDC assevera: "Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.”.

5. Desta forma, a meu ver, a Recorrente agiu com falha ao efetuar a cobrança de valores remanescentes, e, mesmo após várias reclamações junto à reclamada, o aluno não obteve êxito, tendo que ingressar com a presente ação para conseguir realizar a sua rematrícula e o aditamento do seu financiamento. Assim, os fatos descritos neste feito configuram falha na prestação do serviço e geram a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos para: a) confirmar a tutela de urgência antecipada, e reconhecer, por definitivo, ilegais as cobranças de adicional de mensalidades e demais encargos; b) Determinar que seja mantida a concessão da Bolsa Diretor no percentual de 30% de forma paralela; e impedir qualquer modificação no contrato de financiamento estudantil da parte Requerente; c) determinar à Instituição de Ensino Reclamada não promova a respectiva cobrança e, se já ocorrido, desconstitua os atos praticados; d) determinar que a requerida regularize a matrícula do requerente no prazo de 48 (quarenta e oito horas), dando livre acesso a todas as atividades curriculares fornecidas pela instituição, até a conclusão do curso; e) Condenar a requerida em multa pelo descumprimento das decisões antecipatórias, na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a favor da parte autora; f) Condenar a requerida em danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com correção monetária, indexada pelo INPC, e juros simples de mora de 1%, ao mês, ambos contar desta sentença, data na qual o dano foi aferido e ganhou expressão monetária em valor já atualizado. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos

da Lei nº 9.099/95).,”.
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, recíprocos, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator